Tribunal: STF
Processo: HC 89672
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-06-27
Data de publicação: 2007-06-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DECISÃO PROFERIDA PELO
   PLENÁRIO DO STF. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO
   PENAL E DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DOSIMETRIA DA PENA.
O agravo regimental não merece acolhida porque o julgamento da
   apelação (AO 1.300) devolveu ao Supremo Tribunal Federal o
   conhecimento integral da causa, inclusive no tocante à dosimetria
   da pena. Logo, eventual coação ou ilegalidade decorreria do
   Plenário do STF, o que impede o conhecimento do writ (Súmula 606
   do STF). Precedentes: HC 80.082-QO, Relator o Ministro Sepúlveda
   Pertence; e HC 76.628-QO, Relator o Ministro Moreira Alves.
Por
   outra volta, também não é caso de concessão da ordem de ofício.
   Isto porque não procedem os argumentos de ausência de justa causa
   para a ação penal e de inidoneidade dos fundamentos lançados
   pela magistrada sentenciante na dosimetria da pena privativa de
   liberdade.
Agravo regimental a que se nega provimento.